Tribunal: STJ
Processo: 0199933-57.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 918802 - SP (2024/0199933-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ROBERT FERREIRA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANIELA BATALHA TRETTEL - DEFENSOR PÚBLICO -
SP236548
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONCEDEU A ORDEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. BUSCA
DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES.
CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ANULADAS
(ARTIGO 157, § 1o, DO CPP). AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS
DE
AUTORIA
DELITIVA
E
MATERIALIDADE.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante à busca domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça, no
bojo do HC n. 598.051/SP (rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou
a tese de que o ingresso em domicílio exige a comprovação de
fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático
anterior. Na mesma linha, o Tema n. 280 do Supremo Tribunal
Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em
fundadas razões, a serem devidamente justificadas
. É
a posteriori
necessário, conforme a jurisprudência deste Sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira urgência.
2. A busca domiciliar requer demonstração de fundadas razões,
juntamente com verdadeira urgência para a intervenção. A fuga do
indivíduo não constitui fundada razão para a busca domiciliar,
mesmo que em direção à própria residência.
3. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49717793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 51ced392-3763-464b-b863-96eebd385d91

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49717793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 51ced392-3763-464b-b863-96eebd385d91

AgRg no HABEAS CORPUS No 918802 - SP (2024/0199933-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ROBERT FERREIRA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANIELA BATALHA TRETTEL - DEFENSOR PÚBLICO -
SP236548
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONCEDEU A ORDEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. BUSCA
DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES.
CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ANULADAS
(ARTIGO 157, § 1o, DO CPP). AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS
DE
AUTORIA
DELITIVA
E
MATERIALIDADE.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No tocante à busca domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça, no
bojo do HC n. 598.051/SP (rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou
a tese de que o ingresso em domicílio exige a comprovação de
fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático
anterior. Na mesma linha, o Tema n. 280 do Supremo Tribunal
Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em
fundadas razões, a serem devidamente justificadas
. É
a posteriori
necessário, conforme a jurisprudência deste Sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira urgência.
2. A busca domiciliar requer demonstração de fundadas razões,
juntamente com verdadeira urgência para a intervenção. A fuga do
indivíduo não constitui fundada razão para a busca domiciliar,
mesmo que em direção à própria residência.
3. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49717803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: 154badb3-9d34-4e83-970e-3a10455d4c82

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão (fls. 484/490) que concedeu a
ordem de habeas corpus.
O agravante sustenta havia mais que fundadas razões da prática de
(fl. 506).
tráfico ilícito de drogas, a justificar a atuação dos agentes públicos
Reforça que

A busca domiciliar nesse cenário não precisaria de qualquer
autorização do morador, ou mandado judicial, pois a fuga e o ingresso
na casa, ao verem a viatura, no cenário de delação específica acerca
da traficância, correspondeu à justa causa para o ingresso no imóvel
(fl. 507).

Assevera que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que

a fuga para o interior de imóvel em contexto de delação acerca da
prática de crime permanente, ou ainda o encontro de droga na busca
pessoal, por exemplo, autorizam a diligência de busca e apreensão
domiciliar sem a necessidade de mandado judicial (fl. 512).

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado.
Contrarrazões (fls. 548/556).
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão atacada, no que concerne à busca
, este Tribunal, no bojo do
(rel. Ministro Rogerio
domiciliar
HC n. 598.051/SP
Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige
a comprovação de
(justa causa)
fundadas razões
evidenciadas pelo contexto
. Na mesma linha, o Tema n. 280 do Supremo Tribunal Federal,
fático anterior
que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a
serem devidamente justificadas
.
a posteriori
Como decidiu esta Corte Superior, tais razões
podem derivar de
não
, apoiada em mera
, ou na
simples desconfiança policial
atitude "suspeita"
diante de uma ronda ostensiva.
fuga do indivíduo em direção à sua casa
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação, como é o caso
urgência
do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento
da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas balizas acerca
consentimento do morador
de sua obtenção e comprovação.
Documento eletrônico VDA49717803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: 154badb3-9d34-4e83-970e-3a10455d4c82

Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE
DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito
à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu
grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra
devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados
e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia
constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e
seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de
direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação
de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua
cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado
pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a
chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The
poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the
Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through
it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in
Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George
III First Series (1845) v. 1).
2.
,
O ingresso regular em domicílio alheio na linha de inúmeros
precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação
. É dizer,

do direito fundamental em questão
apenas quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca
– cuja
da ocorrência de crime no interior da residência
urgência
– é que se mostra
em sua cessação demande ação imediata
possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei
de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8o),
que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos
crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o
caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de
proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de
situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor
Documento eletrônico VDA49717803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: 154badb3-9d34-4e83-970e-3a10455d4c82

instrumentalização da investigação – e, no que interessa a este caso,
a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio – justificam o
retardo da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante
, de sorte a se
mandado, é o caminho mais acertado a tomar
evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias,
comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível
responsabilização administrativa, civil e penal do agente da
segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação –
amiúde irreversível – de todo o processo, em prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em
8/10/2010
conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação
jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais
segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva
quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer
crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade,
principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado
esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas
que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante
razões
do suspeito, as quais, portanto,
podem derivar de
não
simples
, apoiada, v. g., em mera
,
desconfiança policial
atitude "suspeita"
ou na
diante de uma
fuga do indivíduo em direção a sua casa
ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou
comercializando substância entorpecente.
[...].
6. Já no que toca ao
para o ingresso em
consentimento do morador
sua residência – uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da
República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio – outros
países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como
aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições
e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio.
[...].
7. São
cometidos em
frequentes e notórias as notícias de abusos
operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais,
quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes
centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e
desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor
absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os
. E, em um país
apontados responsáveis pelos atos abusivos
conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas
atuais –, a aceitação desse comportamento compromete a necessária
aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos
fundamentais de todos, independentemente de posição social,
condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
Documento eletrônico VDA49717803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: 154badb3-9d34-4e83-970e-3a10455d4c82

7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso
em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto
Maior,
–
há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação
como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu
livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar,
máxime quando a diligência não é acompanhada de
documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre
sua legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação
da diligência policial (relatório circunstanciado),
escrita
seja ela
, de maneira a não deixar
totalmente registrada em vídeo e áudio
dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e,
particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o
ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição
da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como
pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra
policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa
causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do
morador, se foi ele livremente prestado.
[...].
10. A seu turno, as
,
regras de experiência e o senso comum
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o
paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso
em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de
drogas
e,
consequentemente,
a
formação
de
prova
incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova
derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão
desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois
evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a
invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do
ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do
paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes
dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais
Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e
da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-
Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do
Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho
Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança
Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do
julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal,
estadual e distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências
necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de
modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar
situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar
responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal.
(HC n. 598.051/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
2/3/2021
15/3/2021
Documento eletrônico VDA49717803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: 154badb3-9d34-4e83-970e-3a10455d4c82

Acerca do tema tratado no remédio heroico, assim decidiu o Tribunal
:
a quo
Nesse sentido, embora a defesa alegue que a busca e apreensão foi
efetuada sem justa causa, os policiais militares ouvidos em juízo
descreveram que o réu tinha as mesmas características indicadas
pela
, encontrava-se de forma suspeita
denúncia anônima
e
acompanhado por terceiro na frente de sua residência
correu
assim que avistou a viatura policial. Ainda que
para dentro de casa
esta Relatoria subscreva ao entendimento já exarado pelo STJ de que
o mero ato de correr para dentro de casa ao ver a polícia não pode ser
considerado justa causa, não se trata de jurisprudência pacífica que
permita afastar a coisa julgada (fl. 73; grifamos).

Já a sentença, assim consignou:

Com efeito, o policial militar Bruno Nunes Menezes informou que que
na data dos fatos encontravam-se em serviço, tendo sido informado
de que havia 02 (dois) indivíduos efetuando tráfico de
pelo Copom
drogas. Assim sendo, rumou para o local. Quando se aproximou
cujas características
avistou dois indivíduos defronte ao imóvel,
repassadas na denúncia correspondiam. Ao notarem a chegada da
e,
viatura policial, correram para dentro da referida casa
diante da denúncia,
. Na sequência, presenciou o
foram seguidos
acusado ROBERTO jogar algo dentro do colchão de seu quarto, e após
verificar do que se tratava, encontrou duas pedras de crack, brutas e
06 porções também de "crack".
Nos mesmos moldes o relato do outro policial militar, isto é, Fabio
Gonzales da Silveira, acrescentando que as porções menores já
estavam preparadas para a venda. Sobre a cama, foi encontrada uma
porção de "maconha" e na rack, em frente da cama, foi encontrada
uma faca com resquícios de crack e diversos saquinhos plásticos de
geladinho, os quais são utilizados para o embalo de drogas. No bolso
de ROBERT havia a importância de R$ 100,00, e o réu disse que era
proveniente da venda de drogas. O canil foi acionado, mas nenhuma
droga mais foi localizada (fls. 337/338; grifamos).

Na hipótese, o que se colhe das decisões é que a diligência no
domicílio do paciente decorreu de informações de fonte não identificada
(denúncia anônima) e fuga para dentro do imóvel.
Quanto à origem da diligência, cediço que [a] mera denúncia
anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de
crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando,
(HC n. 512.418
ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida
/RJ, rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
).
03/12/2019
Igualmente, a fuga para a residência é afastada como elemento
suficiente a tal configuração, conforme o
citado acima (HC n.
leading case
598.051/SP).
Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias
ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório incabível na
Documento eletrônico VDA49717803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: 154badb3-9d34-4e83-970e-3a10455d4c82

estreita via do
, observa-se a incompatibilidade da diligência com
habeas corpus
os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade.
Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a
descoberta
decorreu de
, em violação das normas
a posteriori
busca irregular
de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente
obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157, § 1o, do CPP).
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:19
Código de Controle do Documento: 154badb3-9d34-4e83-970e-3a10455d4c82

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0199933-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 918.802 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00167438520238260000 00198547720238260000 110372019
15003975020218260583 167438520238260000 198547720238260000
2021000687 21172322021
PAUTA: 26/02/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: DANIELA BATALHA TRETTEL - DEFENSOR PÚBLICO - SP236548
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBERT FERREIRA DE SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ROBERT FERREIRA DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: DANIELA BATALHA TRETTEL - DEFENSOR PÚBLICO - SP236548
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455150230839110;0@
2024/0199933-2 - HC 918802 Petição : 2024/0082995-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:21:41
Código de Controle do Documento: 11A52615-DEF6-42FA-B31B-E5670EA16A6C